Tribunal: TJDFT
Processo: 0706557-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706557-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON ANTUNES DE FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de ID 145367587, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0714850-26.2022.8.07.0018, que limitou o valor da Requisição de Pequeno Valor a dez salários mínimos, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/20. Todavia, proferida sentença, em que foi julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte exequente/agravante, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 5 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora